Tribunal: TJMT
Processo: 1020121-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020121-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA
AGRAVADO: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
À douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator